Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-98.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – Abusividade – Inocorrência – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Não contratadas – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Compra de veículo usado – Prestação do serviço conforme comprovado pelo réu – Não comprovação de onerosidade excessiva –

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – Abusividade – Inocorrência – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Não contratadas – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Compra de veículo usado – Prestação do serviço conforme comprovado pelo réu – Não comprovação de onerosidade excessiva – Manutenção da cláusula – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E FINANCIAMENTO DO IOF – Matérias que não foram objeto de pedido inicial – Impossibilidade de conhecimento do recurso nesses tópicos.
APELAÇÃO DESPROVIDA, na parte conhecida.